Tribunal: CARF
Processo: 10880.903052/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.903052/2011-96
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.494 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de junho de 2021
Assunto
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO - CSLL
Recorrente
MEGBENS ADMINISTRACAO DE BENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar a DIPJ, apresentada pela sucedida, referente ao período compreendido
entre o dia 1o de janeiro de 2004 até a data da incorporação, e verifique a existência (ou não) de
saldo negativo suficiente para absorver os débitos compensados na DCOMP, objeto da lide e,
ainda que seja verificada a solução dada ao processo 10880.913438/2006-49, após a diligência,
se esta resolve (ou não) a questão relativa a este PAF, tal como preconizado pela recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Thiago Dayan da Luz Barros.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-65.979 da 5a Turma da
DRJ/POA que julgou procedente, em parte, a manifestação de inconformidade, apresentada pela
ora recorrente, contra o Despacho Decisório – DD (FL.02), que homologou parcialmente a
compensação declarada através de PER/DCOMP no 11234.47574.230307.1.7.03-6450, posto que
não confirmadas parte das estimativas compensadas com saldo negativo de CSLL de períodos
anteriores, tendo havido a confirmação parcial do valor R$ 27.101,17, de um total informado de
R$ 35.522,02.
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente alegou ter
incorrido em erro no preenchimento do PER/DCOMP e que a estimativa do mês de outubro de
2004, no valor de R$ 6.917,52, foi extinta através da DCOMP no 17820.22442.221206.1.7.02-
2545, conforme declarado em DCTF original.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.903052/2011-96
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.494 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903052/2011-96

Em 17/05/2005 a ora recorrente optou por quitar este débito, sem contudo
providenciar a retificação da DCTF. Assim, requer o reconhecimento deste valor (R$ 6.197,52),
que é suficiente para as homologações requeridas.
Com base no Princípio da Verdade Material, requer seja corrigido de ofício o erro
de fato (não retificação da DCTF) cometido e cita decisões do Conselho de Contribuintes (hoje,
CARF), doutrina e legislação aplicáveis a apoiar sua tese.
A DRJ homologou parcialmente o crédito declarado tendo por base o
entendimento exarado pelo Parecer Normativo COSIT 2/2018, ou seja, se o valor objeto do
processo de DCOMP, não homologada, integrar o saldo negativo como estimativas
compensadas, o direito creditório daí decorrente deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o
débito tributário referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
Continua:
O fato é que, com base no parecer antes citado, verificada a existência de
compensação não homologada, fundada em estimativas compensadas, o crédito tributário
está constituído e será cobrado. Bastando, para ser passível de compor o saldo negativo
do AC2004, verificar se o valor das estimativas compensadas não supera o imposto
devido. Abaixo extrato extraído da Ficha17 da DIPJ 2005/AC2004. No caso em tela o
detentor do crédito é a empresa sucessora, mas o crédito originário é da empresa sucedida
CNPJ no 59.821.488/0001-60:

Conforme comprovação acima não há CSLL devida no período, portanto não há
como aplicar-se o Parecer antes citado. Como consequência não se pode confirmar a
estimativa de janeiro na composição do saldo negativo do AC2004.
Quanto ao débito da estimativa de outubro a empresa alega ter inicialmente
compensado com a DCOMP no 17820.22442.221206.1.7.02-2545, porém posteriormente
optou pelo pagamento em DARF, sem contudo retificar a DCTF.
...
Quanto às alegações do contribuinte do cometimento de erro de fato por não ter
sido retificado a DCTF, não assiste razão à manifestante.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.494 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903052/2011-96

No voto vencedor, o conselheiro redator entendeu que devesse ser aceita a tese de
erro material na DCTF e que, com base nos sistemas, verifica-se o recolhimento do valor de
R$6.917,52, relativo à estimativa do mês de outubro de 2004.
A recorrente foi cientificada em 15/05/2019 (fl.127) e apresentou o seu recurso
voluntário em 14/06/2019 (fl.130).
Em seu Recurso Voluntário (RV), a recorrente, alega que em relação à estimativa
do mês de janeiro de 2004, houve a incorporação da BIB CASH MANAGEMENT LTDA pela
recorrente o que gera a sucessão universal de todos os ativos e passivos consoante o Código
Civil e a Lei 6.404/76.Assim, entende que deva ser reconhecida a estimativa recolhida no mês de
janeiro de 2004, nos termos do PN COSIT 2/2018.
Entende que:
Caso se entenda superada da questão da sucessão e insuficiente a menção ao
Parecer Normativo COSIT/RFB n2 02, de 03 de dezembro de 2.018, o que se admite para
argumentar, cumpre reiterar que a estimativa de 01/2004 foi compensada por meio da
DCOMP
no
08591.53637.221206.1.7.02-6690
controlado
no
processo
n2
10880.913438/2006-49 e em discussão administrativa, que aguarda julgamento no CARF
(doc. 04).
Cita jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais – CSRF, a Solução
de Consulta Interna – COSIT 18/2006 no sentido de que para as Declarações de Compensações
de débitos estimados de IRPJ/CSLL, deve a autoridade administrativa preparadora, quando de
sua não homologação, exigir a obrigação tributária principal com base nas referidas declarações,
não cabendo, por conseguinte, a glosa na apuração do correspondente Saldo Negativo.
Afirma que:
No entanto, ainda que não seja esse o entendimento a ser adotado ao caso concreto,
vale ressaltar a questão de prejudicialidade existente entre o presente processo e o
processo no qual se discute a compensação da estimativa de 01/2004.
É exatamente por conta dessa prejudicialidade e da necessidade de aguardar o
desfecho do outro processo que o CARF, após diversas decisões, passou a ter previsão
expressa em seu Regimento Interno, aprovado por meio da Portaria n.o 343 do Ministério
da Fazenda, de 09 de junho de 2015, conforme o art. 62, §52, do Anexo 113, sobre a
necessidade de conversar o julgamento em diligência para aguardar a finalização do
processo correlato.
Dessa forma, nos termos da jurisprudência consolidada e atual Regimento Interno
do CARF, o processo ora analisado deve, no mínimo, ser convertido em diligência para
aguardar o julgamento dos processos administrativos correlatos.
Vale mencionar, ainda, que na ausência de norma expressa, as regras do CPC desde
que não colidam com as regras do Decreto n2 70.235/72, podem ser aplicadas
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, conforme art. 15 do atual CPC.
Assim, caso não se entenda pela conversão em diligência, o presente processo deve
ter seu julgamento suspenso nos termos do previsto no art. 313, inciso V, alínea "a" do
CPC, tendo em vista que o seu deslinde depende do julgamento de outra causa'.
Requer:
Pelo exposto, requer a Recorrente o provimento do presente Recurso Voluntário,
para reconhecer integralmente o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, com
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.494 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903052/2011-96

a consequente homologação da compensação pretendida no valor residual de R$
1.503,33, bem como o cancelamento da cobrança efetivada por meio do PA ri9
10880.903.991/2011-31.
Caso assim não se entenda, requer que o julgamento do presente processo seja
convertido em diligência, ou, ainda, seja sobrestado, a fim de aguardar o resultado
definitivo do PA no 10880.913438/2006-49.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e apresenta todos os demais pressupostos de
admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
Verifica-se, compulsando-se os autos, que o cerne da lide reside no fato de a DRJ
ter entendido que a estimativa, relativa ao mês de janeiro de 2004, no valor de R$1.503,33, não
pode ser utilizada pela recorrente por ser oriundo da empresa sucedida. Segundo o quadro
apresentado (vide relatório) não havia CSLL devida e, portanto não há como aplicar-se o Parecer
antes citado. Como consequência não se pode confirmar a estimativa de janeiro na composição
do saldo negativo do ano-calendário de 2004.
Este foi o único comentário da DRJ em relação à estimativa do mês de janeiro de
2004.
A recorrente alegou o princípio da sucessão universal para deduzir a estimativa de
tal período.
Em seus requerimentos, requer que o julgamento seja convertido em diligência ou
sobrestado a fim de aguardar o resultado do PA no 10880.913438/2006-49.
O julgamento do PAF no 10880.913438/2006-49 foi convertido em diligência,
através do julgamento realizado em 21/01/2020, com a seguinte conclusão:
Processo no 10880.913438/2006-49
Resolução no 1302-000.807 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Por isso, é conveniente que a unidade de origem, em homenagem ao princípio da
verdade material, refaça a análise do crédito tributário não só quanto à matéria cujo
fundamento de direito foi superado, mas, também, quanto aos novos documentos
trazidos aos autos.
Diante disso, curvo-me ao entendimento da Turma no sentido de que o presente
julgamento deva ser convertido em diligência para que a unidade de origem supere a
questão do prazo que a empresa possuía para aproveitar o saldo negativo de 1996 e
refaça a análise do crédito tributário quanto aos novos documentos trazidos aos autos
(fls. 237 a 344) levando também em conta as considerações contida no parecer juntado
ao processo no 11610.001815/2003-03 (fls. 863 a 872 daquele processo).
Somente com base na leitura, da referida resolução, não nos é dado saber qual a
relação direta entre os processos, entretanto, como afirmado pela DRJ (e alegado pela
recorrente), entendo que não se deva duvidar de sua inter-relação.
Porém, há um aspecto adicional, não resolvido no processo, o qual, para este
conselheiro, é crucial para o seu correto entendimento. Como afirmado, a compensação da
estimativa do mês de janeiro de 2004 foi efetuada pela empresa incorporada. Ora, com base nas
regras em vigor, a incorporada deveria ter elaborado um balanço/balancete de incorporação,
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.494 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.903052/2011-96

apurado eventual imposto devido/saldo negativo, nesta data. Ou seja, a estimativa de janeiro de
2004 deveria ter sido deduzida do eventual imposto devido, na data, e, se fosse ocaso, compor o
saldo negativo apurado que poderia ser utilizado pela sucessora, com base no artigo 227, da Lei
6.404/76.
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações.
No caso, a sucessão dar-se-ia caso a incorporada apurasse saldo negativo, na data
da incorporação, ou utilizando o balanço de até 30 antes da data do evento, consoante o
parágrafo 3o, ao art. 235, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/(( (em vigor à época):
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio absorvido em
virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar balanço específico na data desse
evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o):
§ 3o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta dias antes do
evento
No parágrafo 7o, ao mesmo artigo 235, a norma dispõe que:
§ 7o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá apresentar declaração
de rendimentos correspondente ao período transcorrido durante o ano-calendário, em
seu próprio nome, até o último dia útil do mês subsequente ao do evento, com
observância do disposto no art. 810 (Lei no 9.249, de 1995, art. 21, § 4o).
Fica muito evidente que a sucedida deveria ter apurado o valor do imposto devido
na data da incorporação (ou até 30 dias antes) quando, evidentemente, a estimativa do mês de
janeiro deveria ter sido utilizada para a apuração do imposto devido ou eventual saldo negativo,
este sim, se for o caso, passível de utilização pela incorporadora.
Assim, proponho a conversão do julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta intime a recorrente a apresentar a DIPJ, apresentada pela sucedida, referente ao
período compreendido entre o dia 1o de janeiro de 2004 até a data da incorporação, e verifique a
existência (ou não) de saldo negativo suficiente para absorver os débitos compensados na
DCOMP, objeto da lide e, ainda que seja verificada a solução dada ao processo
10880.913438/2006-49, após a diligência, se esta resolve (ou não) a questão relativa a este PAF,
tal como preconizado pela recorrente.
Deverá ser elaborado um relatório conclusivo e que o contribuinte seja intimado,
no prazo de 30 dias, a apresentar as considerações, adicionais que entender convenientes,
conforme art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital